Tribunal: TJSP
Processo: 2095485-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais desprovidas de fundamento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais desprovidas de fundamento e que desatendem a regras claras e basilares do processo - Alegação de excesso de execução que sempre deve seguir acompanhada de conta hábil a demonstrar a veracidade da alegação feita – Condenação do agravante como litigante de má-fé, eis que configurada a hipótese do inc. VII, do art. 80, do CPC – Pagamento equivalente a 9,9% do valor atualizado da dívida excutida, na forma do caput, do art, 81, do CPC

Agravo desprovido, com anotação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095485-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ADEMAR DE LUCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com anotação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095485-32.2019.8.26.0000 - Votuporanga 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ADEMAR DE LUCAS
VOTO no 138.957
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica
Descabimento Indispensável apresentação de conta que sirva
para evidenciar o erro alegado Cabimento, no caso, da aplicação
da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Razões recursais desprovidas de fundamento e que
desatendem a regras claras e basilares do processo - Alegação de
excesso de execução que sempre deve seguir acompanhada de
conta hábil a demonstrar a veracidade da alegação feita

Condenação do agravante como litigante de má-fé, eis que
configurada a hipótese do inc. VII, do art. 80, do CPC

Pagamento equivalente a 9,9% do valor atualizado da dívida
excutida, na forma do caput, do art, 81, do CPC
Agravo desprovido, com anotação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
homologou os cálculos, do valor em aberto, realizados pelo contador, uma vez que não
houve impugnação oportuna do devedor.
Agrava o Banco do Brasil alegando a ocorrência de erro de cálculo e
assim excesso de execução.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano, cabe ressaltar que todas as questões referentes ao excesso de
execução já foram julgadas pelo agravo de instrumento no 2052854-49.2014.8.26.000, já
transitado em julgado.
Pois bem.
As razões recursais vêm fundadas em suposto erro de cálculo constante
da conta elaborada pela contadoria e homologada pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095485-32.2019.8.26.0000 - Votuporanga 3/3
Embora o agravante sustente que referido cálculo não pode ser aceito
como exato, não cuidou de demonstrar efetivamente tal assertiva.
É sabido e ressabido que, em casos como o presente, é indispensável a
apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro de cálculo que se alega.
Todavia, embora a elaboração de cálculos seja algo inerente à atividade
do agravante, estranhamente, não apresentou nenhum para fundamentar e bem demonstrar
tudo o quanto simplesmente alegou, sequer em primeiro grau, pois deixou transcorrer in
albis o prazo para se manifestar sobre o cálculo do contador.
Ainda que assim não fosse, as planilhas juntadas nestes autos a fls. 18/29
são apenas planilhas, já juntadas nos autos principais, no início do processo e que já foram
verificadas pela contadoria, nada apontam a respeito de erro de cálculo daquela contadoria
em face dos parâmetros já fixados, já discutidos e transitado em julgado nos autos do
agravo de instrumento no 2052854-49.2014.8.26.000,
Inegável que mera retórica não pode servir para alterar o que quer que
seja em processo judicial, sendo vetusta a regra do Direito Romano que afirma
“Allegare et non probare paria sunt”.
Outrossim, não se pode tolerar a prática do agravante apresentar razões
recursais desprovidas de fundamento e que desatendem a regras claras do processo, não
sendo crível que os advogados que o representam ignorem básico proceder constante de
diversas regras no Código de Processo Civil que sempre exigem, em casos de alegação de
excesso de execução, a apresentação de conta que seja hábil a demonstrar a veracidade da
alegação assim feita.
Portanto, ao descumprir esta basilar regra, age o agravante como litigante
de má-fé, configurada, no caso, a hipótese do inc. VII, do art. 80, do Código de Processo
Civil.
Em razão disso, fica CONDENADO agravante ao pagamento de multa
equivalente a 9,9% do valor atualizado da dívida excutida, na forma do caput, do art. 81,
do mesmo Codex antes referido.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator